Tribunal: CARF
Processo: 10680.913750/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.913750/2010-75
ACÓRDÃO
1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
83.638, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo- SP que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em
parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER 09248.15594.281206.1.2.02-0805 o crédito
do valor de R$ 169.511,68 referente ao saldo negativo de IRPJ do ano- calendário de 2002
(02/5/2001 a 31/12/2001) e crédito, de mesma natureza e período, no valor de R$ 553.517,88,
totalizando o importe de R$ 723.029,56.
A DRF de Belo Horizonte- MG emitiu o Despacho Decisório de e-fl. 551, cujo teor
segue em síntese abaixo:
“(...)
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 169.511,68 Valor na DIPJ: R$ 723.029,56
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 723.029,56
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada e INDEFIRO o(s)
pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentados nos PER/DCOMP listados no
endereço eletrônico indicado abaixo.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/10/2011.
PRINCIPAL MULTA JUROS
754.987,16 154.211,79 648.334,27
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
3
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que transmitiu o PER n° 09248.15594.281206.1.2.02-0805
por meio do qual pleiteou o reconhecimento do direito a parte do crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ apurado no exercício de 2002, no valor de R$169.511,68. Destacou que a referida
parcela se refere a pagamentos de estimativas realizados no decorrer do ano-calendário.
Afirmou que ao processar eletronicamente o referido pedido, o sistema da Receita
Federal do Brasil expediu o Despacho Decisório Eletrônico n° 005516768 através do qual indeferiu
a parcela do crédito pleiteada no PER n°09248.15594.281206.1.2.02-0805, em razão da não
localização dos DARF's que comprovam os pagamentos informados pela empresa.
Informou que anteriormente à transmissão do PER n° 09248.15594.281206.1.2.02-
0805, a empresa havia transmitido o PER n° 09796.31180.040804.1.3.02-7100 através do qual
pleiteou o reconhecimento do restante do crédito decorrente do saldo negativo apurado no
exercício de 2002, no valor de R$992.076,71.
Frisou que este último foi retificado pelo PER n° 33969.44247.281206.1.7.02-1584
através do qual a empresa informou que, na verdade, a parcela restante do saldo negativo,
relativa às retenções do imposto sofridas no decorrer do ano-calendário de 2001, perfaz o valor de
R$553.517,88, nos termos da retificação de sua DIPJ.
Asseverou que o valor total do saldo negativo do ano-calendário de 2001 é
composto por R$169.511,68 relativos a pagamentos de estimativas via DARF, objeto do PER n°
09248.15594.281206.1.2.02-0805, e R$553.517,88 referentes a retenções, objeto do PER n°
33969.44247.281206.1.7.02-1584.
Pontuou que transmitiu diversas Declarações de Compensação, vinculando-as ao
crédito pleiteado por meio do PER n° 33969.44247.281206.1.7.02-1584 (PER originário n°
09796.31180.040804.1.3.02-7100), que compõem o crédito apurado no ajuste final.
Destacou que os pagamentos no valor de R$169.511,68, declarados no PER n°
09248.15594.281206.1.2.02-0805 representam crédito da empresa, conforme se comprova por
meio dos DARF's colacionados à manifestação de inconformidade e que o saldo negativo apurado
no exercício de 2002 não se limita ao PER objeto do Despacho Decisório impugnado, mas também
é composto pela parcela de R$553.517,88, relativa às retenções sofridas no decorrer do ano-
calendário de 2001, pleiteada no PER n° 33969.44247.281206.1.7.02-1584.
Argumentou que os documentos de arrecadação não deixam dúvida quanto à
existência da parcela do crédito referente a pagamentos de estimativas, no valor de R$169.511,68,
motivo pelo qual o Despacho Decisório deve ser reformado para reconhecer a integralidade do
crédito pleiteado por meio do PER n° 09248.15594.281206.1.2.02-0805.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
4
Defendeu que comprovou através dos Informes de Rendimento que faz jus ao
reconhecimento da parcela do crédito decorrente de retenções sofridas no decorrer do ano-
calendário de 2001, no valor de R$553.517,88, pleiteada por meio do PER/DCOMP n°
33969.44247.281206.1.7.02-1584.
Sustentou que demonstrou que o total do crédito de saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2002, no valor de R$723.029,56 apurado pela empresa em sua DIPJ e pleiteado por
meio dos PER's n° 09248.15594.281206.1.2.02-0805 e 33969.44247.281206.1.7.02-1584 têm sua
origem comprovada, bem como se mostram suficientes para a quitação da integralidade dos
débitos cobrados por meio do Despacho Decisório.
Pugnou que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade, para que seja
reconhecido o total do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2002 apurado pela empresa no valor
de R$723.029,56 e pleiteado por meio dos PER's n° 09248.15594.281206.1.2.02-0805 e
33969.44247.281206.1.7.02-1584, para que sejam homologadas as DCOMP's transmitidas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-83.638/DRJ/SPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 559/580).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 611/673), cujo teor segue abaixo em síntese:
“AO EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF
Processo no 10680.913750/2010-75
Acórdão no 16-83.638 da 1a Turma da DRJ/SPO
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPAÇÕES LTDA. (nova denominação social de FIAT DO
BRASIL S/A – DOC. 01), devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, vem, respeitosamente, perante V. Sas., por seus
procuradores infra-assinados, com fundamento no artigo 33 do Decreto no
70.235/721 e no artigo 136 da Instrução Normativa RFB no 1.717/172, interpor o
presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do Acórdão n° 16-83.638, proferido pela Eg. 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), pelos fatos e
fundamentos de direito a seguir aduzidos.
1. FATOS
Em
04/08/2004,
a
Recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
09796.31180.040804.1.3.02-7100 por meio do qual pleiteou o reconhecimento do
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
5
crédito decorrente do saldo negativo de IPRJ apurado no ano-calendário de 2001,
no valor de R$992.076,71, referente às retenções do imposto sofridas no período
de 02/05/2001 a 31/12/2001. Posteriormente, em 28/12/2006, este pedido foi
retificado pelo PER no 33969.44247.281206.1.7.2-1584, por meio do qual a
Requerente informou que a parcela do saldo negativo de IRPJ relativa às
retenções do imposto perfaz o montante de R$553.517,88, nos termos da
retificação de sua DIPJ.
Paralelamente, a Recorrente transmitiu o PER no 09248.15594.281206.1.2.02-
0805, visando ao ressarcimento da parcela remanescente do saldo negativo de
IRPJ do mesmo ano, no valor de R$169.511,68.
Assim, após as retificações, a Requerente pleiteou a restituição de saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001 no valor total de R$723.029,56,
composto da seguinte forma:
(...)
O sistema da Receita Federal do Brasil expediu o Despacho Decisório no
005516768, que indeferiu a parcela do crédito pleiteada por meio do PER no
09248.15594.281206.1.2.02-0805, em razão da não localização do DARF’s que
comprovassem os pagamentos informados pela Recorrente.
Em razão desse indeferimento, também deixaram de ser homologadas as
compensações vinculadas à parcela do saldo negativo pleiteado por meio do PER
no 33969.44247.281206.1.7.2-1584, sem que fossem analisadas as retenções de
IRRF sofridas no período de 02/05/2001 a 31/12/2001, no valor total de
R$553.517,88.
Em face do referido Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, na qual foi juntada cópia dos DARFs referentes aos
pagamentos realizados no valor total de R$169.511,68.
A Recorrente demonstrou, ainda, que o saldo negativo de IRPJ apurado pela
Recorrente no ano-calendário de 2001 também é composto pela parcela de
R$553.517,88, relativa às retenções sofridas no decorrer do período de
02/05/2001 a 31/12/2001, pleiteada no PER no 33969.44247.281206.1.7.2-1584
(PER originário no 09796.31180.040804.1.3.02-7100), cuja existência foi
comprovada por meio da juntada dos respectivos comprovantes de retenção.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer parte do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP no 33969.44247.281206.1.7.2-1584, no valor
de R$191.071,83, sob os seguintes fundamentos:
(i) não teria sido possível confirmar a integralidade das retenções na fonte
declaradas pela Recorrente, uma vez que o comprovante anexado à fl. 550
encontra-se ilegível;
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
6
(ii) apenas os valores de IRRF cujos rendimentos foram ofertados à tributação
poderiam compor o saldo negativo de IRPJ, o que não teria sido comprovado pela
Recorrente.
Com relação ao PER no 09248.15594.281206.1.2.02-0805, o acórdão recorrido
deixou de reconhecer o crédito pleiteado, sob o fundamento de que não teria
sido possível confirmar os valores declarados pela Recorrente à título de
pagamento de estimativas de IRPJ no ano calendário de 2001.
Todavia, o acórdão recorrido merece ser parcialmente reformado, para que seja
reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado pela Recorrente, pelas
razões expostas a seguir.
2. RAZÕES PARA A REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO
2.1. PER No 09248.15594.281206.1.2.02-0805 – PAGAMENTO INDEVIDO NO
CÓDIGO DE RETENÇÃO
O acórdão recorrido consignou que não teria sido encontrada nenhuma
declaração ou pagamento de estimativas mensais de IRPJ para composição do
saldo negativo do ano calendário de 2001 e que os DARFs apresentados pela
Recorrente “não se referem a pagamento de estimativa de IRPJ (código 2362 ou
5993), mas sim ao código de receita 5273 – Operações de Swap”.
De fato, não havia qualquer valor a à título de estimativa de IRPJ a ser recolhido
pela Recorrente no período.
Ao rever a apuração, a Recorrente verificou que os DARFs, nos valores de
R$158.630,25 e R$ 10.881,43 (totalizando R$169.511,68), tratam-se, na verdade,
de pagamentos indevidos efetuados, de forma equivocada, com o código de
receita no 5273, relativo a retenção de Operações de Swap.
E, em razão de ter se equivocado ao preencher o DARF informando código de
receita relativo à retenção do imposto de renda, a Recorrente se viu
impossibilitada de transmitir PER/DCOMP visando a restituição dos valores pagos
indevidamente, em razão do CNPJ da fonte pagadora ser igual ao da empresa
detentora do crédito. Vejase:
(...)
Diante dessa impossibilidade operacional, a Recorrente requereu a restituição dos
valores pagos indevidamente por meio dos DARFs de R$158.630,25 e R$10.881,43
como pagamentos indevidos componentes da Linha 16 da Ficha 12A da
DIPJ/2002, conforme orientação do Manual da DIPJ.
(...)
Veja-se que a Recorrente declarou na Linha 16 da Ficha 12A da DIPJ/2002 o valor
de R$169.511,68, da seguinte forma:
(...)
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
7
Em que pese o equívoco na indicação do código de receita dos DARFs, esse não é
suficiente para invalidar o direito ao crédito pleiteado por meio do PER no
09248.15594.281206.1.2.02-0805, pois, efetivamente, são pagamentos indevidos
em código de retenções que não ocorreram e, que por essa razão, não foram
declaradas na DIRF transmitida pela Recorrente.
Não se mostra razoável que o excesso de formalismo, justificado por um equívoco
procedimental, prejudique o direito creditório a que faz jus a Recorrente.
Por força do Princípio da Verdade Material, ao qual está adstrita a Administração
Pública, cabe à Fiscalização buscar a aproximação entre a realidade fática e sua
representação formal, devendo dar prevalência ao que for efetivamente
verdadeiro e constatado, impedindo que o excesso de formalismo prejudique
situações legítimas.
A forma procedimental não é um fim em si mesmo, devendo ser interpretada e,
quando necessário, relativizada, conforme determinam os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, moralidade e eficiência administrativa,
conforme dispõe o artigo 37 da CF/88 e levando-se em consideração os
parâmetros de atuação administrativa previstos no artigo 2o da Lei no 9.784/99:
(...)
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que, no âmbito tributário, o princípio
da proporcionalidade delimita a atividade da Administração Pública, que não
pode atuar de forma desproporcional, gerando ônus e prejuízos indevidos ao
contribuinte:
(...)
Por se tratar de documento muito antigo, não foi possível à Recorrente localizar a
DIRF referente ao ano-calendário de 2001 que comprova que não foram
realizadas retenções de IRRF nos valores R$158.630,25 e R$ 10.881,43 naquele
período.
No entanto, também em razão da aplicação do princípio da verdade material,
deve a Autoridade Administrativa buscar e/ou solicitar outras informações para
apurar a existência do direito pleiteado.
Tanto é assim que o art. 28 do Decreto no 7.574/2011 prevê que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do DEVER
atribuído ao órgão competente para a instrução do processo administrativo:
(...)
Diante disso, tendo em vista que a Fiscalização tem acesso à documentação que
comprova que, no ano-calendário de 2001, não foram realizadas retenções nos
valores R$158.630,25 e R$ 10.881,43, requer sejam baixados os autos em
diligência para seja comprovado que os DARFs anexados à Manifestação de
Inconformidade
se
referem
a
pagamentos
indevidos
realizados,
equivocadamente, no código de receita de IRRF, e, consequentemente, que a
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
8
Recorrente faz jus à utilização do crédito no valor total de R$169.511,68 pleiteado
por meio do PER no 09248.15594.281206.1.2.02-0805.
2.2. PER No 33969.44247.281206.1.7.2-1584 – DIREITO À INTEGRALIDADE DO
CRÉDITO DECORRENTE DE RETENÇÕES
Conforme visto, por meio do PER no 33969.44247.281206.1.7.2-1584, a
Recorrente pleiteou o reconhecimento do direito à parcela do saldo negativo de
IPRJ apurado no ano-calendário de 2001, no valor de R$553.517,88, referente às
retenções do imposto sofridas no período de 02/05/2001 a 31/12/2001.
A partir dos documentos juntados à Manifestação de Inconformidade, o acórdão
recorrido afirma que seria possível confirmar que, neste período, a Recorrente
sofreu retenções no valor total de R$343.341,26, uma vez que o comprovante de
retenção anexado à fl. 550 estaria ilegível.
Não obstante, reconheceu apenas parte do direito creditório, no valor de
R$191.071,83, sob o fundamento de que apenas parte das receitas que sofreram
retenção na fonte teria sido oferecida à tributação no ano-calendário de 2001.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido:
(...)
Primeiramente, com relação ao documento que o acórdão recorrido afirma estar
ilegível, por se tratar de comprovantes de retenção emitidos há mais 17
(dezessete)anos, requer-se seja determinada a baixa dos autos em diligência para
que a Receita Federal, a partir da DIRF do Banco Safra, ou de outros documentos
que julgar necessários, valide as retenções efetuadas em nome do Banco Safra no
valor de R$198.668,59.
Com relação à divergência apurada entre os valores dos rendimentos constantes
dos comprovantes de retenção apresentados e aqueles declarados na DIPJ do ano
calendário de 2001, esclarece-se que, em maio de 2001, a Recorrente sofreu 2
(duas) alterações societárias que explicam esse descasamento: (i) em 30/04/2001
ocorreu conferência de capital para a empresa “GSA-ITS do Brasil Ltda”.; e (ii) em
maio de 2001, ocorreu a sua cisão parcial, sendo criada a empresa “Business
Solutions do Brasil Ltda.” (DOC. 02).
E, até que fosse possível a emissão de blocos de nota fiscal em nome dessas
empresas (“Business Solutions do Brasil Ltda.” e “GSA-ITS do Brasil Ltda.”), elas
realizaram a prestação de serviços com emissão de nota fiscal no CNPJ da antiga
“Fiat do Brasil S/A”.
Em razão desse procedimento, parte das receitas que sofreram a retenção na
fonte de IRPJ no ano-calendário de 2001 foram oferecidas à tributação pelas
empresas “Business Solutions do Brasil Ltda.” e “GSA-ITS do Brasil Ltda.” e, por
isso, não constaram na DIPJ da Recorrente do mesmo período.
Novamente, como se tratam de notas fiscais de prestação de serviços emitidas há
mais de dezessete anos, a Recorrente não logrou êxito em localizá-las, mas, por
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
9
meio de diligência, a Receita Federal pode confirmar, nas DIPJs transmitidas pela
“Business Solutions do Brasil Ltda.” e pela “GSA-ITS do Brasil Ltda.”, que os demais
rendimentos foram oferecidos à tributação no ano-calendário de 2001.
A análise das DIPJs/2002, transmitidas pela “Business Solutions do Brasil Ltda.” e
pela “GSA-ITS do Brasil Ltda.”, também comprovará que essas empresas não
consideraram as retenções realizadas em nome da Recorrente na apuração do
IRPJ do ano-calendário de 2001.
O mencionado art. 28 do Decreto no 7.574/11 corrobora o fato de que o dever de
instruir o processo administrativo também cabe à autoridade competente,
quando entender não estarem todos os fatos pertinentes à causa devidamente
comprovados, haja vista a necessidade de se observar o princípio verdade
material. Ainda mais quando se está diante de documentos emitidos/transmitidos
há mais de 17 (dezessete) anos.
Assim, com base nos princípios da verdade material, requer-se seja determinada a
baixa dos autos para realização de diligência para que fique comprovado que a
Recorrente (i) sofreu retenções em nome do Banco Safra no ano-calendário de
2001 no valor de R$198.668,59; (ii) foram oferecidos à tributação os demais
rendimentos que compõem o valor total de R$18.835.334,26, que sofreram a
retenção na fonte de IRPJ no ano-calendário de 2001.
A partir dessa comprovação, requer-se a reforma do acórdão recorrido e o
reconhecimento do direito da Recorrente à integralidade dos créditos pleiteados
por
meio
dos
PERs
nos
09248.15594.281206.1.2.02-0805
e
33969.44247.281206.1.7.2-1584.
3. PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se que seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para, após a determinação de baixa dos autos para realização de
diligências, seja reformado o acórdão no 16-83.638 da 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), para reconhecer
o direito da Recorrente à integralidade dos créditos pleiteados por meio dos PERs
nos 09248.15594.281206.1.2.02-0805 e 33969.44247.281206.1.7.2-1584, uma vez
comprovada a existência do crédito apurado no ano-calendário de 2001.
Nestes termos, pede provimento.
Belo Horizonte, 20 de novembro de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
10
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2001
no valor de R$ 531.957,73 (R$ 723.029,56 - R$ 0,00 DRF- R$ 191.071,83 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2001. A autoridade administrativa
indeferiu
o
crédito
pleiteado
de
R$
169.511,68,
não
homologando
a
DComp
33969.44247.281206.1.7.02-1584 e todas as a ela vinculadas.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 559/580):
“(...)
Análise do PER/DCOMP 33969.44247.281206.1.7.02-1584 (PER originário no
09796.31180.040804.1.3.02-7100)
Como
bem
colocado
pela
manifestante,
o
PER/DCOMP
33969.44247.281206.1.7.02-1584 (PER originário no 09796.31180.040804.1.3.02-
7100) não foi processado pelos sistemas da Receita Federal do Brasil, pois houve o
entendimento de que as parcelas de crédito estavam informadas apenas na PER
09248.15594.281206.1.2-0805. Dessa forma, não há despacho decisório
específico para essa PER/DCOMP, que encontra-se veiculada no presente
processo.
Assim, cabe analisar o direito creditório de saldo negativo de IRPJ veiculado no
PER/DCOMP
33969.44247.281206.1.7.02-1584
(PER
originário
no
09796.31180.040804.1.3.02-7100).
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
11
Como descrito pelo ilustre relator, dos comprovantes de rendimento anexados
aos autos foi possível comprovar os seguintes valores de IRRF cujos rendimentos
foram ofertados à tributação e que deverão compor o saldo negativo de IRPJ do
período:
(...)
Assim, resta confirmado o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2001
conforme a seguir sintetizado:
(...)
Análise do PER/DCOMP 09248.15594.281206.1.2-0805
Quanto ao valor de Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa e veiculado no
PER 09248.15594.281206.1.2-0805, por não ter sido comprovado, como exposto
no voto acima, entendo que ele não deverá compor o saldo negativo do período.
Conclusão
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a Manifestação de Inconformidade, RECONHECENDO o direito creditório
no valor de R$ 191.071,83 a título de saldo negativo de IRPJ do período de
02/05/2001 a 31/12/2001, devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito
passivo proceder à homologação dos débitos compensados nas DCOMP
vinculadas ao PER/DCOMP 33969.44247.281206.1.7.02-1584, até o limite do
crédito total reconhecido.
Por fim, tendo em vista que a PER 09248.15594.281206.1.2-0805 não teve seu
direito creditório reconhecido não cabe a sua restituição.
É como voto.
(...)”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão deveria
ser reconhecido à integralidade através dos PERs nos 09248.15594.281206.1.2.02-0805 e
33969.44247.281206.1.7.2-1584.

Do Pagamento Indevido

Aduziu a Recorrente que o acórdão recorrido consignou que não teria sido
encontrada nenhuma declaração ou pagamento de estimativas mensais de IRPJ para composição
do saldo negativo do ano calendário de 2001 e que os DARFs apresentados pela Recorrente “não
se referem a pagamento de estimativa de IRPJ (código 2362 ou 5993), mas sim ao código de
receita 5273 – Operações de Swap”.
Ressaltou a Contribuinte que realmente não houve qualquer valor à título de
estimativa de IRPJ recolhido pela empresa no período.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
12
Esclareceu que ao rever a apuração, a empresa verificou que os DARFs, nos valores
de R$158.630,25 e R$ 10.881,43 (totalizando R$169.511,68), trataram-se, de pagamentos
indevidos efetuados, de forma equivocada, com o código de receita no 5273, relativo à retenção
de Operações de Swap.
Asseverou que em virtude, de ter se equivocado ao preencher o DARF informando
código de receita relativo à retenção do imposto de renda, a empresa se viu impossibilitada de
transmitir PER/DCOMP visando a restituição dos valores pagos indevidamente, em razão do CNPJ
da fonte pagadora ser igual ao da empresa detentora do crédito.
Pontuou que em decorrência da impossibilidade operacional, a empresa requereu a
restituição dos valores pagos indevidamente por meio dos DARFs de R$158.630,25 e R$10.881,43
como pagamentos indevidos componentes da Linha 16 da Ficha 12A da DIPJ/2002, conforme
orientação do Manual da DIPJ.
Argumentou que apesar do equívoco cometido na indicação do código de receita
dos DARFs, esse não é suficiente para invalidar o direito ao crédito pleiteado por meio do PER no
09248.15594.281206.1.2.02-0805, pois, efetivamente, são pagamentos indevidos em código de
retenções que não ocorreram e, que por essa razão, não foram declaradas na DIRF transmitida
pela empresa.
Destacou que por se tratar de documento muito antigo, não foi possível à
Recorrente localizar a DIRF referente ao ano-calendário de 2001 que comprova que não foram
realizadas retenções de IRRF nos valores R$158.630,25 e R$ 10.881,43 naquele período.
Pleiteou assim, que sejam baixados os autos em diligência para seja comprovado
que os DARFs anexados à Manifestação de Inconformidade se referem a pagamentos indevidos
realizados, equivocadamente, no código de receita de IRRF, e, consequentemente, que a
Recorrente faz jus à utilização do crédito no valor total de R$169.511,68 pleiteado por meio do
PER no 09248.15594.281206.1.2.02-0805.
Pois bem.
A Recorrente pleiteou a reforma do acórdão recorrido, sob o fundamento de que
realizou pagamentos indevidos relativo à retenção de Operações de Swap (Código de Receita n°.
5273).
Requereu assim, que o processo seja convertido em diligência para a comprovação
do direito creditório pleiteado no importe de R$ 169.511,68.
Insta esclarecer, que o ônus probatório do fato constitutivo do direito creditório
pleiteado é da contribuinte, nos termos do artigo 373, I, do CPC, destaca-se ainda, que a diligência
fiscal não se presta a substituir a parte no seu ônus de provar o alegado erro nos recolhimentos
dos DARFs.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
13
Assim, deveria a contribuinte, de plano, colacionar aos autos documentos hábeis e
idôneos para a comprovação do alegado pagamento indevido, no entanto, a mesma não se
desincumbiu desse ônus probatório.
Desta forma, não é cabível a realização de diligência fiscal, vez que a mesma não se
presta a substituir a parte no seu ônus de produzir a prova.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ano calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O ônus probatório do fato constitutivo do direito creditório alegado é do autor do
pedido de repetição do indébito. (...). PROTESTO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. PEDIDO REJEITADO. Indefere-se o pedido genérico para produção
posterior de provas, diligência e/ou perícia quando desnecessários para resolução
da lide ou quando formulado em desacordo com o art. 16, IV, § 4o, do Decreto no
70.235/72. As regras do Processo Administrativo Fiscal estabelecem que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
mencionando, ainda, os argumentos pertinentes e as provas que o reclamante
julgar relevantes. Assim, não se configurando nenhuma das hipóteses do § 4° do
art. 16 do Decreto 70.235/72, não poderá ser acatado o pedido genérico pela
produção posterior de prova. A diligência fiscal não se presta a substituir a parte
na produção de prova do fato constitutivo do direito alegado, pois o ônus
probatório é do autor do pedido de repetição do indébito. A perícia técnico -
contábil não é meio de prova para comprovação de fato que possa ser feito
mediante a mera apresentação ou juntada de documentos cuja guarda e
conservação compete ao contribuinte, mas sim para esclarecimento de pontos
duvidosos que exijam conhecimentos especializados. Não constitui cerceamento
do direito de defesa o indeferimento do protesto genérico de produção de provas
e diligência/perícia técnico contábil considerado desnecessário, prescindível ou
formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV e § 4o, do Decreto n°
70.235/72.
(Acórdão no 1301-003.964, Relator Nelso Kichel).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ano calendário: 2001.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O ônus probatório do fato constitutivo do direito creditório alegado é do autor do
pedido de repetição do indébito. (...).
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
14
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICOCONTÁBIL. DESNECESSIDADE PARA
RESOLUÇÃO DA LIDE. PEDIDO REJEITADO.
A perícia técnico contábil não é meio de prova para comprovação de fato que
possa ser feito mediante a mera apresentação ou juntada de documentos cuja
guarda e conservação compete à contribuinte, mas sim para esclarecimento de
pontos duvidosos que exijam conhecimentos especializados. Por se tratar de
prova especial, subordinada os requisitos específicos, a perícia só pode ser
admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer
pelos meios ordinários de convencimento. Indefere-se o pedido de diligência ou
perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais da
escrituração contábil que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
simplesmente acostar aos autos, juntamente com a peça impugnatória ou
recursal. A diligência fiscal não se presta a substituir a parte na produção de
prova, pois é ônus probatório do autor provar o fato constitutivo do direito
creditório alegado contra a Fazenda Nacional. (Acórdão no 1301-003.963, Relator
Nelso Kichel)”.

Isto Posto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Do Direito à Integralidade do Crédito de Retenções

A Contribuinte pleiteou através do PER no 33969.44247.281206.1.7.2-1584, o
reconhecimento do direito à parcela do saldo negativo de IPRJ apurado no ano-calendário de
2001, no valor de R$553.517,88, referente às retenções do imposto sofridas no período de
02/05/2001 a 31/12/2001.
Informou que o acórdão recorrido reconheceu apenas parte do direito creditório,
no valor de R$191.071,83, sob o fundamento de que apenas parte das receitas que sofreram
retenção na fonte teria sido oferecida à tributação no ano-calendário de 2001.
Alegou que com relação ao documento que o acórdão recorrido afirma estar
ilegível, por se tratar de comprovantes de retenção emitidos há mais 17 (dezessete)anos, requer
que seja determinada a baixa dos autos em diligência para que a Receita Federal, a partir da DIRF
do Banco Safra, ou de outros documentos que julgar necessários, valide as retenções efetuadas
em nome do Banco Safra no valor de R$198.668,59.
Esclareceu que “com relação à divergência apurada entre os valores dos
rendimentos constantes dos comprovantes de retenção apresentados e aqueles declarados na
DIPJ do ano calendário de 2001, esclarece-se que, em maio de 2001, a Recorrente sofreu 2 (duas)
alterações societárias que explicam esse descasamento: (i) em 30/04/2001 ocorreu conferência de
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
15
capital para a empresa “GSA-ITS do Brasil Ltda”.; e (ii) em maio de 2001, ocorreu a sua cisão
parcial, sendo criada a empresa “Business Solutions do Brasil Ltda.”
Pontuou que até fosse possível a emissão de blocos de nota fiscal em nome dessas
empresas (“Business Solutions do Brasil Ltda.” e “GSA-ITS do Brasil Ltda.”), elas realizaram a
prestação de serviços com emissão de nota fiscal no CNPJ da antiga “Fiat do Brasil S/A”.
Ressaltou que em razão desse procedimento, parte das receitas que sofreram a
retenção na fonte de IRPJ no ano-calendário de 2001 foram oferecidas à tributação pelas
empresas “Business Solutions do Brasil Ltda.” e “GSA-ITS do Brasil Ltda.” e, por isso, não
constaram na DIPJ da Recorrente do mesmo período.
Aduziu que como se tratam de notas fiscais de prestação de serviços emitidas há
mais de dezessete anos, a Recorrente não logrou êxito em localizá-las, mas, por meio de diligência,
a Receita Federal pode confirmar, nas DIPJs transmitidas pela “Business Solutions do Brasil Ltda.” e
pela “GSA-ITS do Brasil Ltda.”, que os demais rendimentos foram oferecidos à tributação no ano-
calendário de 2001.
Pugnou que seja determinada a baixa dos autos para realização de diligência para
que fique comprovado que a Recorrente (i) sofreu retenções em nome do Banco Safra no ano-
calendário de 2001 no valor de R$198.668,59; (ii) foram oferecidos à tributação os demais
rendimentos que compõem o valor total de R$18.835.334,26, que sofreram a retenção na fonte
de IRPJ no ano-calendário de 2001.
Pois bem.
A Recorrente pleiteou o reconhecimento do direito creditório, contudo não carreou
aos autos qualquer documento comprobatório de sua alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
16
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o,
§ 1o)Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos
fatos registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos
em que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da
prova de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos hábeis ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do direito creditório e o consequente deferimento da
restituição apresentada.
Logo, o sujeito passivo tem direito de pleitear a compensação de créditos relativo a
saldo negativo, desde que consiga provar, a certeza e a liquidez dos créditos a compensar, porém,
assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso voluntário e os
documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.161 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.913750/2010-75
17
insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua integralidade,
conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP, que
precisava ter produzido um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos
contábeis e documentos contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem
prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
Assim, rejeito o pleito de conversão do julgamento em diligência, vez que a
diligência fiscal não se presta a substituir a parte na produção de prova do fato constitutivo do
direito alegado.
Ante o exposto, não merece retoque o acórdão recorrido nesta matéria.

Dispositivo

Isto voto, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 703
DF CARF MF
Original